Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA FACA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Diante do inequívoco emprego de arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, sendo desnecessária a sua apreensão, mormente quando o emprego da arma branca está devidamente comprovado nos autos. Súmula n. 22/TJDFT.
2. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.